Tribunal: STM
Processo: 7000438-45.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DEFESA. CERCEAMENTO DA LIBERDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O HABEAS CORPUS NÃO RESGUARDA QUALQUER TIPO DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO, MAS, TÃO SOMENTE, AQUELAS AMPARADAS EM ILEGALIDADE OU EM ABUSO DE
PODER.
NO CASO, O CERCEAMENTO DA LIBERDADE FOI LEVADO A CABO APÓS O DEVIDO PROCESSO
LEGAL E O REGULAR EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, AINDA QUE O AGENTE
TENHA RESPONDIDO ÚNICA AÇÃO PENAL MILITAR NESTA CORTE CASTRENSE, DIVERSAS FORAM
AS MEDIDAS COMBATIVAS UTILIZADAS PELA DILIGENTE DEFESA, O QUE, POR SI SÓ, DEMONSTRA
TRATAR-SE DE CASO AMPLAMENTE SEDIMENTADO E DEBATIDO PERANTE ESTE TRIBUNAL.
CERTO É QUE HÁ IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA PELO CAUSÍDICO. O PROCESSO PENAL NÃO
ADMITE A UTILIZAÇÃO DO WRIT PARA MODIFICAÇÃO DA COISA JULGADA, POIS, PARA ESSE FIM,
EXISTE A PREVISÃO LEGAL DE REVISÃO CRIMINAL. CONTUDO, O MANEJO DESSE INSTRUMENTO
JURÍDICO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DO ART. 550 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR.
DESSE MODO, INCABÍVEL ADMITIR, EM SEDE DE REMÉDIO HEROICO, A NOVEL LINHA DE DEFESA.
AGRAVO INTERNO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
09/11/2022 17:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690549685094&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000438-45.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO
ADVOGADO: MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO E CONFIRMAR O "DECISUM" HOSTILIZADO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ DECLAROU-SE IMPEDIDO NA FORMA DO ART. 149, DO
RISTM.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
IMPEDIDO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

09/11/2022 17:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690549685094&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

09/11/2022 17:37
:: 40001346468 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12f0190be605ff1bf5...
1/7
AGRAVO INTERNO Nº 7000438-45.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO
ADVOGADO: MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
HABEAS
CORPUS.
DEFESA.
CERCEAMENTO DA LIBERDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.

COISA
JULGADA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
O HABEAS CORPUS NÃO RESGUARDA QUALQUER TIPO
DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, MAS, TÃO
SOMENTE, AQUELAS AMPARADAS EM ILEGALIDADE OU
EM ABUSO DE PODER.
NO CASO, O CERCEAMENTO DA LIBERDADE FOI LEVADO
A CABO APÓS O DEVIDO PROCESSO LEGAL E O REGULAR
EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA,
AINDA QUE O AGENTE TENHA RESPONDIDO ÚNICA AÇÃO
PENAL MILITAR NESTA CORTE CASTRENSE, DIVERSAS
FORAM AS MEDIDAS COMBATIVAS UTILIZADAS PELA
DILIGENTE DEFESA, O QUE, POR SI SÓ, DEMONSTRA
TRATAR-SE DE CASO AMPLAMENTE SEDIMENTADO E
DEBATIDO PERANTE ESTE TRIBUNAL.
CERTO É QUE HÁ IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA PELO
CAUSÍDICO. O PROCESSO PENAL NÃO ADMITE A
UTILIZAÇÃO DO WRIT PARA MODIFICAÇÃO DA COISA
JULGADA, POIS, PARA ESSE FIM, EXISTE A PREVISÃO
LEGAL DE REVISÃO CRIMINAL. CONTUDO, O MANEJO
DESSE INSTRUMENTO JURÍDICO DEVE ATENDER AOS
REQUISITOS DO ART. 550 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR.
DESSE MODO, INCABÍVEL ADMITIR, EM SEDE DE
REMÉDIO HEROICO, A NOVEL LINHA DE DEFESA.
AGRAVO INTERNO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
7000438-45.2022.7.00.0000
40001346468 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/11/2022 17:37
:: 40001346468 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12f0190be605ff1bf5...
2/7
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por unanimidade, decidiu rejeitar o presente
Agravo Interno e confirmar o "Decisum" hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ declarou-se
impedido na forma do art. 149 do RISTM, nos termos do relatório, votos e notas de
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Brasília, 17 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por GIRLEU OLIVEIRA DE
ASEVEDO contra a Decisão (evento 11 do HC) que negou seguimento ao Habeas
Corpus nº 7000389-04.2022.7.00.0000, por não estarem presentes os requisitos do
remédio heroico, aos seguintes fundamentos:
“(...) a insurgência, sem amparo legal, pretende reabrir discussão já transitada em
julgado com o fito de minorar a reprimenda e isentar o apenado da representação
por indignidade/incompatibilidade para o Oficialato.
(...) não observo presentes os requisitos ensejadores do habeas corpus, quais sejam,
a violação à liberdade de locomoção e a ilegalidade ou abuso de poder, porquanto
a restrição da liberdade está devidamente justificada em regular Processo de
Execução Penal e inexistem quaisquer ilegalidades a serem sanadas. (...).”
Narrou o impetrante, em sua petição, que:
“(...) ao contrário do que constou da r. decisão monocrática, caberia Habeas
Corpus, mesmo com trânsito em julgado da sentença penal condenatória, na
hipótese de ilegalidade da decisão/acórdão e nos casos que não condizem com a
jurisprudência da própria Corte ou do Supremo Tribunal Federal.
(...).
STM – APELAÇÃO APL 70006365320207000000 (STM), publicado em 16-
08-2021 EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA
CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. PEDRADA NAS COSTAS DE
SENTINELA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE
E AUTORIA. CONDUTA TÍPICA E ILÍCITA E CULPÁVEL. CRIME
APERFEIÇOADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE POR
INCAPACIDADE
DE
AUTODETERMINAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO
MINORANTE
INOMINADA
PARA
REDUÇÃO DA PENA. I. Incorre na prática do delito de violência contra
7000438-45.2022.7.00.0000
40001346468 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/11/2022 17:37
:: 40001346468 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12f0190be605ff1bf5...
3/7
militar de serviço (art. 158, caput, do CPM) o civil que desfere pedrada nas
costas de Sentinela de serviço, causando-lhe lesões corporais atestada por
laudo pericial. II. A aptidão do agente para projetar a pedrada nas costas do
Sentinela, com pontaria e força suficiente para produção de lesão, demonstra
intransponível contradição para aferir a atipicidade (ausência de dolo), bem
como de excludente de culpabilidade, ambas escudadas na tese de completa
embriaguez que restou sem comprovação nos autos. III. Os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta
penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal
praticado, com o reconhecimento de minorante inominada. IV. Apelo
defensivo provido parcialmente para minorar a reprimenda e conceder o
benefício da suspensão condicional da pena (sursis). Decisão majoritária.
A jurisprudência acima, amolda-se como uma luva na mão, pois leva em
consideração o princípio da razoabilidade, como MINORANTE INOMINADA,
em se tratando de um senhor de idade (hoje com 72 anos) e com uma ficha
criminal e militar irretocável, salvo a referida condenação.
(...).
Atualmente, o agravante encontra-se em LIVRAMENTO CONDICIONAL, com
restrições na sua liberdade de locomoção (Processo de Execução nº 7001362-
31.2019.7.01.0001 – Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU). Dessa
forma, o presente remédio jurídico constitucional é o meio idôneo para combater
o ato almejado.
Em casos análogos, esse r. Tribunal vem aplicando a tese da MINORANTE
INOMINADA como forma de reduzir a pena do condenado. Neste caso, deve-se
aplicar o princípio da isonomia.
(...).
In casu, não houve interpretação harmônica com o Direito Constitucional! Não
foi levando em consideração o princípio da proporcionalidade e, a referida
condenação na Representação por indignidade/incompatibilidade, excluindo o ora
agravante da Força Terrestre, será uma pena de caráter perpétuo, de banimento e
extrema crueldade contra o agravante, o que é vedado pela Carta Magna. (...).”
(Grifos no original.)
Em 12/9/2022, mantive a Decisão agravada (evento 6), que negou
seguimento ao presente writ.
Dada vista à PGJM, com fulcro no art. 123, § 1º, do RISTM, a
eminente Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva
manifestou-se nos seguintes termos:
“(...) restou de modo inequívoca a ausência de quaisquer ilegalidades, abuso de
poder ou teratologia, a serem sanadas pela via do remédio heroico.
7000438-45.2022.7.00.0000
40001346468 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/11/2022 17:37
:: 40001346468 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12f0190be605ff1bf5...
4/7
Ademais, infere-se do caso que o processo criminal ao qual respondeu o Paciente
encontra-se sedimentado, com condenação transitada em julgado e, repita-se, sem
resvalos de ilegalidades. Logo, in casu, não se pode admitir a via do habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. (...).” (Grifos no original).
Submeto-o, pois, à apreciação do Plenário, na forma do art. 123, § 2º,
do RISTM.
É o Relatório.
VOTO
Interposto dentro do prazo legal e pela parte legítima, deve o presente
agravo ser conhecido por regular cabimento e adequação.
Insurge-se GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO – condenado, nas
sanções do art. 158 do Código Penal Militar, à pena definitiva de 3 (três) anos de
reclusão –, contra o Decisum monocrático, por mim proferido, que, com fulcro no
art. 13, inciso V, do RISTM, negou seguimento ao Habeas Corpus n° 7000389-
04.2022.7.00.0000, por não estarem presentes os requisitos do remédio
constitucional.
Não assiste razão ao impetrante.
Leia-se o disposto no inciso LXVIII do art. 5° da CF/88:
Conceder-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.
Como facilmente se observa, o Habeas Corpus não resguarda qualquer
tipo de restrição à liberdade de locomoção, mas, tão somente, aquelas amparadas em
ilegalidade ou em abuso de poder.
In casu, o cerceamento da liberdade foi levado a cabo após o devido
processo legal e o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que o
agente tenha respondido única Ação Penal Militar nesta Corte Castrense, diversas
foram as medidas combativas utilizadas pela diligente defesa, o que, por si só,
demonstra tratar-se de caso amplamente sedimentado e debatido perante este
tribunal.
A título de recordação, os fatos referentes a GIRLEU OLIVEIRA DE
ASEVEDO, para além de outras medidas, foram submetidos a diferentes ritos
jurídicos e, ainda, excluído o feito ora em análise, há o registro de mais 7 (sete)
7000438-45.2022.7.00.0000
40001346468 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/11/2022 17:37
:: 40001346468 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12f0190be605ff1bf5...
5/7
Habeas Corpus, quais sejam:
HC n° 7001010-40.2018.7.00.0000 - autuado em 05.12.2018;
HC n° 7000667-10.2019.7.00.0000 - autuado em 25.06.2019;
HC n° 7000739-94.2019.7.00.0000 - autuado em 10.07.2019;
HC n° 7001474-30.2019.7.00.0000 - autuado em 18.12.2019;
HC n° 7001488-14.2019.7.00.0000 - autuado em 20.12.2019;
HC n° 7001492-51.2019.7.00.0000 - autuado em 30.12.2019; e
HC n° 7000084-54.2021.7.00.0000 - autuado em 05.02.2021.
Nesse norte, o Decisum hostilizado, ao negar seguimento ao writ,
destacou que a prisão do agravante não é fruto de ilegalidade ou de abuso de
poder, porquanto encontra-se regular, sendo oriunda do Processo de Execução n°
7001362-31.2019.7.01.0001.
Em que pese o louvável esforço defensivo, nota-se que, durante todo o
trâmite da Ação Penal Militar n° 0000151-71.2013.7.01.0201 e do consequente
Recurso de Apelação, em nenhum momento, foi explorada a tese da minorante
inominada com o fito de diminuir a pena aplicada ao réu.
Ademais, como bem reconhece o agravante na petição deste Habeas
Corpus, houve o pertinente trânsito em julgado da condenação na data de
8/10/2019, consoante o Recurso Extraordinário n° 7000096-39.2019.7.00.0000
(evento 37). Tal fato impede a reabertura e a rediscussão da matéria, porquanto, sob
a óptica formal, o caso encontra-se definitivamente julgado.
Desse modo, não me parece crível admitir, em sede de remédio
heroico, a novel linha de defesa.
Certo é que há impropriedade na via eleita pelo causídico. O processo
penal não admite a utilização do writ para modificação da coisa julgada, pois, para
esse fim, existe a previsão legal de revisão criminal. Contudo, o manejo desse
instrumento jurídico deve atender aos requisitos do art. 550 e seguintes do Código
de Processo Penal Militar.
Dito isso, os pretórios pátrios, sistematicamente, têm rechaçado a
utilização do remédio constitucional com o fim almejado pelo agravante, por todos,
cito os recentes Arestos do STF e do STJ:
7000438-45.2022.7.00.0000
40001346468 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/11/2022 17:37
:: 40001346468 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12f0190be605ff1bf5...
6/7
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PENAL. PROCESSO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRESUNÇÃO
DE VIOLÊNCIA. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO”. (HC 218060 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 08-09-
2022 PUBLIC 09-09-2022) (Grifos nossos).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PLEITO DE CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INSURGÊNCIA
CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT
COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA
E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já
transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em
hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos
do art. 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, compete ao Superior
Tribunal de Justiça, originariamente, “as revisões criminais e as ações rescisórias
de seus julgados”. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Justiça.
2. (...). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 750.051/MS, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 30/8/2022).
(Grifos nossos).
À vista disso, procede o argumento do Parquet, contido em parecer,
quando afirma que a Defesa “sem amparo legal, manejou Habeas Corpus com a
pretensão de reabrir discussão acerca da dita condenação, já transitada em julgado,
com fins explícitos de minorar a reprimenda aplicada e, via de consequência,
isentar-se da Ação de representação por indignidade/incompatibilidade para o
Oficialato”.
Ante as razões expostas, reputo justa a Decisão por mim proferida, que
negou seguimento ao writ em apreço.
Ex positis, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno e
confirmar o Decisum hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7000438-45.2022.7.00.0000
40001346468 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/11/2022 17:37
:: 40001346468 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=12f0190be605ff1bf5...
7/7
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346468v10
e do código CRC a33ae182.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 8/11/2022, às 19:8:40
7000438-45.2022.7.00.0000
40001346468 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR